Tribunal: TJDFT
Processo: 0722010-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DISPENSA DE CARÊNCIA. MOTIVOS DA RECUSA. DÚVIDA RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1 – Tutela de urgência. Probabilidade do direito alegado. Ausência. Ausente o necessário substrato probatório capaz de sustentar o pleito do agravante, a análise feita por ocasião da decisão liminar é suficiente para proclamar o acerto da decisão resistida.
2 – Plano de saúde. Ilegitimidade da recusa. Dúvida. Necessidade de dilação probatória. Considerando-se que após análise prelibatória dos documentos juntados aos autos pairam dúvidas sobre as razões pelas quais se deu a negativa apontada pelos autores, necessária se afigura a dilação probatória perante o juízo a quo, a qual não pode ser realizada em sede de análise estrita no agravo de instrumento.
3 – Agravo conhecido e não provido.
r